Tribunal: STF
Processo: ARE 1581532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO — EMPREGADA MUNICIPAL — PROFESSORA - HORA EXTRA -— Pretensão da autora, empregada pública municipal, professora, de reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras por aumento de jornada, com a alteração da prestação da docência municipal de “hora-aula” para “hora-relógio” — Parcial procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Irresignação da parte apelante impugnando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, que a autora é servidora estatutária, sendo necessário afastar a aplicação da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como realizar a interpretação do Art 27, 82º, da LC 85/2007 conforme o regime jurídico administrativo e os devidos princípios de hermenêutica jurídica - Descabimento — Ausência de materialidade apta a afastar o benefício de justiça gratuita concedido à parte autora — Mérito - Interpretação da LC 85/2007, em cotejo com a LC 132/12, que deve ser realizada pela aplicação da norma mais benéfica ao servidor público — Antinomia entre o Art. 31 e o Art. 27, 829, da Lei Complementar Municipal n9 85/2007 - Alteração legislativa que implicou o incremento, para 60 minutos, da hora trabalhada, em afronta ao diretivo legal (2/3 da jornada intraclasse e 1/3 para atividades pedagógicas), conforme Lei Federal nº 11.738/2008 - Procedência do pedido que não implica invasão, pelo Poder Judiciário, das competências do Poder Executivo Municipal — Interpretação da norma municipal, aplicando-se a mais benéfica à empregada pública — — Inocorréncia de ofensa à Sümula Vinculante nº 37 do E. STF, vez que não houve aumento de vencimentos — Precedentes desta E. Corte Bandeirante - Sentença mantida - REMESSA NECESSÁRIA, PERTINENTE NA ESPÉCIE, DESACOLHIDA E RECURSO interpretação do Art 27, 82º, da LC 85/2007 conforme o regime jurídico administrativo e os devidos princípios de hermenêutica jurídica - Descabimento — Ausência de materialidade apta a afastar o benefício de justiça gratuita concedido à parte autora — Mérito - Interpretação da LC 85/2007, em cotejo com a LC 132/12, que deve ser realizada pela aplicação da norma mais benéfica ao servidor público — Antinomia entre o Art. 31 e o Art. 27, 829, da Lei Complementar Municipal n9 85/2007 - Alteração legislativa que implicou o incremento, para 60 minutos, da hora trabalhada, em afronta ao diretivo legal (2/3 da jornada intraclasse e 1/3 para atividades pedagógicas), conforme Lei Federal nº 11.738/2008 - Procedência do pedido que não implica invasão, pelo Poder Judiciário, das competências do Poder Executivo Municipal — Interpretação da norma municipal, aplicando-se a mais benéfica à empregada pública — — Inocorréncia de ofensa à Sümula Vinculante nº 37 do E. STF, vez que não houve aumento de vencimentos — Precedentes desta E. Corte Bandeirante - Sentença mantida - REMESSA NECESSÁRIA, PERTINENTE NA ESPÉCIE, DESACOLHIDA E RECURSO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente